Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE ENVOLVER A QUALQUER UM. EXCESSO DE ARDIL. ALTO POTENCIAL LESIVO DO TERCEIRO FRAUDADOR/ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REVELIA. PRESENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIRADOS DA CONTA. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO APENAS O RECURSO DOS AUTORES.

1. A instituição financeira em que a vítima autora da ação mantém conta bancária que foi invadida por meio de operação fraudulenta de estelionatários valendo-se de alguma maneira da sua estrutura para lesar o consumidor é, manifestamente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
5. A atuação de um terceiro, no caso dos autos, de um estelionatário, não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco apelante, mormente quando não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva da vítima para fins de atenuação ou exclusão da sua responsabilidade, cabendo considerar, ainda, a ocorrência de revelia.
6. Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
7. No contexto fático em que o correntista/consumidor é abordado por meio de ligação telefônica proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro - que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima – num cenário criado com forte ardil, com alto potencial lesivo de envolvimento da vítima, não se vislumbra presente o instituto da culpa concorrente desta última em relação ao golpe aplicado, sobretudo porque não compartilhou senhas outros dados mais sensíveis.
8. A má prestação do serviço ofertado pelo recorrente desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
9. O quantum fixado a título de danos morais deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se suficiente e em sintonia com a jurisprudência do Tribunal e o caso concreto a fixação da compensação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais.)
11. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO APENAS O RECURSO DOS AUTORES.